Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701857-79.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACSA SAMARA DE SOUZA LOPES APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Na decisão com força de mandado que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo constou: “6. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. (...) 8. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG).” (ID 67730126 - Pág. 1) (grifei) Contra esta decisão o autor interpôs agravo de instrumento, que foi julgado nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA RESPOSTA DO RÉU CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo, alienado fiduciariamente, o devedor apresentará resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar (art. 3o, § 3o, Decreto-lei 911/69). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (AGI 0732186-34.2021.8.07.0000 – ID 67730669 - Pág. 2) grifei) Assim, a fim de evitar decisão surpresa, intime-se a ré/apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual intempestividade da contestação/reconvenção (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator